Tribunal: TCU
Processo: 034.261/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Instaurada pelo Ministério do Esporte, em decorrência do não encaminhamento da documentação exigida para a prestação de contas do Convênio No 197/2007, pela Secretaria de Estado de Esporte, Turismo e Lazer do Acre, objeto - Confecção de itens de materiais esportivos, destinados ao atendimento de crianças, adolescentes e jovens em todo o país, participantes dos programas de inclusão social do governo federal. (Processo SEI 58000.102459/2017-83)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte, contra Cassiano Figueira Marques de Oliveira e Ilmara Rodrigues Lima Vasconcelos, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 197/2007, que teve por objeto a confecção de materiais esportivos, destinados aos participantes dos programas de inclusão social do governo federal, com a utilização de mão de obra de detentos, no Estado do Acre; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, Cassiano Figueira Marques de Oliveira, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do § 3o do artigo 12 da Lei 8.443/1992; 9.2. acolher parcialmente as alegações de defesa de Ilmara Rodrigues Lima Vasconcelos; 9.3. julgar irregulares as contas de Cassiano Figueira Marques de Oliveira e Ilmara Rodrigues Lima Vasconcelos, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e 19, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: 9.3.1. Débito relacionado ao responsável Cassiano Figueira Marques de Oliveira (CPF XXX.393.077-XX): Data Valor (R$) 04/12/2008 44.248,40 04/12/2008 247.776,00 04/12/2008 56.700,00 04/12/2008 44.800,00 04/12/2008 29.128,04 04/12/2008 2.545,00 04/12/2008 2.694,00 04/12/2008 26.000,00 06/05/2009 14.912,00 27/05/2009 14.372,80 01/07/2009 7.325,50 03/08/2009 31.687,80 01/09/2009 18.481,90 06/10/2009 18.629,80 24/11/2009 15.915,38 11/12/2009 14.864,40 16/12/2009 12.183,50 09/02/2010 4.666,10 07/05/2010 21.106,30 12/05/2010 5.611,00 24/05/2010 5.400,00 01/06/2010 140,22 07/06/2010 12.061,89 9.3.2. Débito relacionado à responsável Ilmara Rodrigues Lima Vasconcelos (CPF XXX.006.252-XX): Data Valor (R$) 08/04/2011 28.785,32 9.4. aplicar aos responsáveis multas individuais previstas no artigo 57 da Lei 8.443/1992, nos valores a seguir discriminados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; Responsável Valor (R$) Cassiano Figueira Marques de Oliveira 171.000,00 Ilmara Rodrigues Lima Vasconcelos 6.000,00 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso II, do Regimento Interno do TCU; 9.6. determinar ao Ministério do Esporte, ao Banco do Brasil e ao Estado do Acre que, no prazo de 30 (trinta) dias, adotem as medidas pertinentes com vistas ao recolhimento, para o Tesouro Nacional, do valor integral dos recursos depositados na conta bancária 6783-0 - agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, vinculada ao Convênio 197/2007, incluindo valores em investimentos, conforme prevê a Cláusula Décima Terceira, "a", do termo de convênio e o artigo 73 da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU 507/2011, informando a este Tribunal, o montante transferido, com respectivas comprovações; 9.7. dar ciência deste acórdão à Procuradoria-Geral da República no Estado do Acre, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, ao Ministério do Esporte, ao Estado do Acre, ao Banco do Brasil e aos responsáveis.